Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715763-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AIRTON SILVA BRANDAO JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte apelante para conhecimento da manifestação colacionada ao ID 77291665. Após, proceda-se com as diligências de estilo ante a discordância do Distrito Federal com a proposta de acordo de ID 76887362. Desembargador Eustáquio de Castro Relator